Tribunal: TJMT
Processo: 1024590-32.2023.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024590-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RODRIGO PALHARES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 117.258.208-46 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$
3.186,92 (três mil cento e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos),
referente a
I
PTU
, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: (i) a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024 ao caso concreto; (
ii
) a
legitimidade
da extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de comprovação das medidas administrativas prévias.

III. Razões de decidir

3. O valor executado (R$
3.186,92
) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ 547/2024, legitimando a extinção do feito por ausência de interesse processual.

4. A parte exequente, mesmo após concessão de prazo de 90 dias, não comprovou a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF.

5. Inexiste modulação de efeitos que impeça a aplicação imediata do Tema 1.184 e da Resolução CNJ 547/2024 às execuções fiscais em curso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual quando o valor for inferior a R$ 10.000,00 e não houver comprovação das medidas administrativas prévias estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Resolução CNJ 547/2024, art. 1º, §§1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184/STF (RE 1.337.790/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que extinguiu a execução fiscal movida em face de
RODRIGO PALHARES DE OLIVEIRA SILVA
para cobrança de crédito tributário no valor de
R$ 3.186,92 (três mil cento e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos),
referente a IPTU (imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana), conforme Certidão de Dívida Ativa n. 8016/2023.

Em suas razões, o Município de Rondonópolis argumenta que a autonomia municipal para legislar e estabelecer valores mínimos para a execução fiscal foi desconsiderada pelo juízo de origem, especialmente em face da previsão do Tema 1.184.

Sustenta que o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais foi legalmente definido pelo Código Tributário Municipal (Lei Complementar n. 493), que estabelece o montante de 2 UFP-MT (equivalente a R$ 478,56). Afirma que o valor em discussão supera o limite estipulado, cabendo, portanto, a continuidade da execução fiscal.

Argumenta que a aplicação do Tema 1.184 deve ser feita de maneira distinta (
distinguishing
), pois o caso concreto envolve valores e normas locais específicos que, segundo o recorrente, não podem ser equiparados às diretrizes genéricas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo STF.

Aponta o princípio da irretroatividade, uma vez que o Tema 1.184 foi fixado em data posterior ao ajuizamento da execução fiscal, argumentando que sua aplicação retroativa viola princípios constitucionais, entre eles a segurança jurídica.

Ao final, requer a cassação da sentença para que se reconheça a inaplicabilidade do Tema 1.184 ao caso concreto.

Sem a apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Verifica-se dos autos que a extinção da execução fiscal foi fundamentada na ausência de interesse processual, uma vez que não houve comprovação válida do atendimento ao Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a viabilidade de extinguir execuções fiscais de valores insignificantes. Essa decisão leva em consideração a existência de métodos mais eficientes para a satisfação do crédito exequendo, bem como a sobrecarga enfrentada pelo sistema jurisdicional brasileiro. Com base nisso, o STF fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa
de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do praz
o para as providências cabíveis
.

Em decorrência do julgamento do Tema 1
.
184 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi publicada, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução CNJ n. 547. Esta resolução institui diretrizes para um tratamento mais racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, determinando a adoção de medidas administrativas prévias, bem como a aplicação de critérios de valor monetário e temporal para a extinção dessas execuções fiscais, nos seguintes termos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há
mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, p
oderá localizar bens do devedor
.

Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e nas diretrizes previstas na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é possível concluir que:

1. Ausência de Interesse de Agir:

A extinção deve considerar o princípio constitucional da eficiência administrativa e respeitar a competência constitucional de cada ente federado.

2. Valor Limite para Extinção:

A execução fiscal deve ter um valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento.

3. Condições para Extinção:

Inércia Processual: Não deve haver movimentação útil do processo por mais de um ano.

Situação do Executado: O executado não foi citado, ou, se citado, não foram localizados bens penhoráveis.

4. Prévia Adoção de Providências antes do Ajuizamento da Execução Fiscal:

Tentativa de Conciliação ou Solução Administrativa.

Protesto do Título: Obrigatório, salvo quando a medida se mostrar ineficiente, devendo tal inadequação ser comprovada.

5. Possibilidade de Suspensão do Processo:

O trâmite da execução fiscal permite aos entes federados
solicitar
a suspensão do processo para implementar as medidas de conciliação e protesto do título mencionadas.

6. Apensamento de Execuções para Cálculo do Valor:

Em casos de múltiplas execuções contra o mesmo executado, os valores de todas as execuções apensadas devem ser somados para verificar se atingem o limite de R$ 10.000,00.

7. Reapresentação da Execução Fiscal:

Caso sejam localizados bens do executado, é permitido ajuizar nova execução fiscal, desde que o prazo prescricional não tenha se consumado.

8. Termo Inicial do Prazo Prescricional para Nova Propositura:

O prazo prescricional para nova propositura começará a contar um ano após a Fazenda Pública ter ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

9. Pedido de Prorrogação pela Fazenda Pública:

A Fazenda Pública pode requerer, por até 90 dias, a não aplicação do prazo de extinção do processo, caso comprove que poderá localizar bens do devedor dentro desse prazo.

Esses critérios buscam a otimização da atividade jurisdicional, alinhando-se ao princípio da eficiência e promovendo a racionalidade na tramitação de execuções fiscais de baixo valor.

No caso em análise, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.
8016/2023,
no momento do ajuizamento da
ação, apresentava o valor de

R$
3.186,92 (três mil cento e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos)
,
tratando-se, portanto, de um montante inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Em relação a essa situação, o Juízo de primeira instância intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das medidas constantes no Tema 1
.
184 do STF e
Resolução CNJ n. 547/2024
, conforme se denota no Id.
252873731
.

O ente municipal, por sua vez, manifestou-se ao Id.
252843733
, postulando pela suspensão dos autos
pelo prazo de 90 (noventa dias)
, nos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Atendendo ao solicitado, o Juízo de origem deferiu o pedido, determinando a suspensão do processo pelo prazo
requerido
, conforme registrado no Id.
252873734
.

Após o decurso dos 90 (noventa) dias, foi proferida sentença de extinção, a qual considero acertada.

Explico.

Sabe-se que, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito recai sobre o autor da ação.

No caso em apreço, a parte apelante, no momento oportuno, não demonstrou ter adotado as medidas necessárias para cumprir os requisitos estabelecidos no Tema n. 1.184 e na Resolução 547/2024 do CNJ, não havendo, portanto, fundamento para a cassação da sentença, que se encontra em conformidade com as referidas disposições.

Ademais, cabe esclarecer que o princípio
tempus
regit

actum
não se aplica ao presente caso, o que permite a aplicação da Resolução n. 547 do CNJ e do Tema 1184 do STF, pois ambos normatizam as execuções fiscais em andamento, sem qualquer previsão expressa de modulação de seus efeitos.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em consequência, mantenho íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024